Tribunal: CARF
Processo: 10840.720010/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720010/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em São Paulo, no 16-73.671, da 6a Turma de Julgamento, em sessão de 16 de
junho de 2016:
Trata-se de Declarações de Compensação com aproveitamento de alegado crédito
relativo a pagamentos a título de Finsocial efetuados em alíquota superior a 0,5%,
decorrente de provimento judicial obtido na Ação Ordinária no 91.0012236-0.
A Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, por meio do despacho decisório de
fl. 311 (a numeração de referência é sempre a da versão digital do processo), assim
decidiu:
Conforme Informação as folhas 285 a 287, que aprovo, reconheço parcialmente o
direito creditório pleiteado contra a Fazenda Nacional e a favor da empresa acima
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720010/2010-15
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

identificada, decorrente de recolhimentos a maior de Finsocial efetuados entre
16/10/1989 e 11/04/1991, no valor de R$ 786.783,43, atualizado até 01/01/1996, e que
será acrescido de juros Selic a partir de 01/01/1996, e homologo a(s) compensação(ões)
declarada(s) a partir deste crédito - até o seu limite, sem prejuízo de a Fazenda Nacional
proceder, quando necessário, à fiscalização do que lhe convier, para exigência de
débitos que venham a ser constatados.
Os fundamentos da Informação Fiscal citada pelo despacho decisório são os seguintes
(fls. 305/310):
Os valores da coluna "CRÉDITO ORIGINAL" apresentados pela contribuinte na
planilha à folha 279 está coerente, com exceção dos cálculos relativos aos pagamentos
realizados em 16/10/1989 e 15/01/1990. Os cálculos equivocados da contribuinte nesses
dois períodos se deu porque foi utilizada a BTNF do quarto dia do mês seguinte, em vez
da BTNF do terceiro dia do mês seguinte, que seria o procedimento correto. (...)
(...)
Definidos os valores dos pagamentos a maior, cabe-nos adentrar na questão da correção
monetária. Concluiu o Poder Judiciário (folhas 244 a 274) que, sobre os valores de
crédito original, deveriam ser aplicados os seguintes índices:
• BTN, de fevereiro de 1989 a fevereiro de 1991, ressalvando o uso, em detrimento do
índice oficial, do IPC-IBGE nos meses de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de
1991;
• INPC-IBGE, de março de 1991 a dezembro de 1991;
• UFIR, de janeiro de 1992 em diante.
(...)
Quanto à incidência de juros moratórios, definiu a justiça de 1a instância (folha249), em
15/10/1993, no curso do processo de conhecimento n° 0012236-13.1991.4.03.6100, que
os mesmos incidiriam à taxa de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão
(19/11/2002), com base no disposto no § 1o do artigo 161 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), in verbis:
"§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês."
Ocorre que, dado o lapso temporal até o transito em julgado, já estava em vigor a taxa
de juros Selic, ou seja, já havia lei dispondo de modo diverso à aplicação da taxa de
juros de 1%. Sendo incabível a aplicação de duas taxas de juros simultaneamente, fica
sem efeito o disposto na decisão judicial de 15/10/1993 quanto à taxa de juros de 1%,
sendo aplicável somente a taxa de juros Selic – a partir de 01/01/1996.
Quanto aos cálculos apresentados pela interessada no processo de habilitação (cópias
anexadas às folhas 280 a 283 deste processo), cabe de plano descaracterizá-los, dentre
outros motivos que porventura fossem detectados numa análise mais profunda, tendo
em vista que:
• A UFIR foi utilizada de janeiro de 1992 a dezembro de 2000, contrariando a decisão
judicial, que determina que a UFIR seja utilizada a partir de 2000 em diante. Ressalte-se
que a decisão judicial é de agosto de 2001 (folhas 254 e 255), ou seja posterior a
dezembro de 2000;
• A interessada se utilizou do IPCA-E a partir de janeiro de 2001 (Provimento 26/2001),
contrariando mais uma vez a decisão judicial que em nenhum momento se refere a tal
índice ou a tal Provimento;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

• A interessada aplicou juros de mora a partir de 12/12/1995, e não a partir do trânsito
em julgado em 19/11/2002. Se o modo de corrigir monetariamente o indébito ainda
estava sob discussão, como poderia a Administração devolver qualquer valor? Se não há
como devolver, não há que se falar em juros de mora;
• A interessada aplicou o percentual de 1% juros de mora mesmo com o advento dos
juros Selic. Após a entrada em vigor em 01/01/1996 da Lei n° 9.250, de 26/12/1995,
passa a incidir somente a taxa de juros Selic, a qual se decompõe em taxa de juros reais
e taxa de inflação no período considerado, e não pode ser aplicada cumulativamente
com juros moratórios de 1% ao mês previsto no artigo 167 do Código Tributário
Nacional, conforme inclusive jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça.
Cientificada do despacho decisório e da informação que lhe serviu de fundamento em
13/04/2011 (fls. 321/322), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 06/05/2001 (fls. 323/343), na qual alega que:  em relação aos créditos originais relativos aos
dos em 16/10/1989
e 15/01/1990, o cálculo foi realizado de acordo com os valores recolhidos constantes
nos Darfs, ou seja, dividiu o recolhido à alíquota de 1% pela metade, sendo o valor
devido correspondente a 0,5%, e a diferença de 0,5%, o valor do crédito excedente. O
cálculo para apurar a diferença deve ser feito sobre o valor efetivamente recolhido,
pouco importando o índice da BTNF utilizado;  no que tange aos índices de correção monetária e
do processo de conhecimento determinou que a correção monetária incide a partir de
cada recolhimento e os juros moratórios serão de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão. Essa sentença não foi alterada nem modificada pelas
decisões que a sucederam, sendo que ao final o Tribunal Regional Federal determinou a
utilização do Provimento no 24/97 para aplicar os índices de correção do crédito e não
alterou a aplicação dos juros de mora de 1%;  o montante do crédito foi apurado seguindo o qu
processo judicial. O cálculo foi elaborado nos termos do Provimento no 26/2001, c/c
Resolução no 92/2001 e Portaria no 242/2001, cópias anexas aos autos, posto que
referido provimento substituiu o Provimento no 24/1997. Segundo essas normas:
- até 31/12/1995 são aplicados os mesmos critérios de correção monetária para as ações
condenatórias em geral, uma vez que os juros de mora até tal data são calculados à taxa
de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (artigos 161 e 167 do CTN);
- deve prevalecer o retro referido percentual, mesmo após 31/12/1995, caso o titulo
judicial em execução, com trânsito em julgado a partir de 1°/1/1996, tenha
estabelecido expressamente o percentual de 1% ao mês, mas nessa hipótese o
débito deve ser atualizado monetariamente pela UFIR e IPCA-E;
- tendo em vista o disposto no artigo 39 da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, nas ações de
repetição de indébito tributário os juros de mora passaram a ser calculados em função da
taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, ou a partir de 1°/1/1996, caso o
recolhimento seja anterior a tal data, mas nesta última hipótese o titulo judicial deve ser
examinado para se constatar se não foram estabelecidos juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado;
Assim sendo, os índices utilizados na elaboração do cálculo estão corretos e nos exatos
termos da decisão judicial que não foi modificada. A utilização do IPCA-E decorre da
utilização do Provimento no 26/2001 em substituição ao Provimento no 24/97, bem
como, a aplicação dos juros de mora de 1%, vez que a sentença de 15/10/1993 não foi
alterada pelas decisões posteriores.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15
 a aplicação de juros de mora de 1% e dos índices de correção decorre da observância
ao disposto no art. 468 do Código de Processo Civil:
A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e
das questões decididas.
Por força do conteúdo desse dispositivo legal, percebe-se que o princípio da
imutabilidade das decisões judiciais, não pode ser desrespeitado tal como vem prescrito
no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal;  a lei que vale entre as partes é a deci
são judicial que determinou a aplicação dos
índices de correção do Provimento no 26/2001 e dos juros de mora de 1%, posto que
nessa questão já se operou a coisa julgada, por força do disposto no art. 467 do CPC.
Cita-se doutrina e jurisprudência administrativa e do Poder Judiciário sobre coisa
julgada.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. RECOLHIMENTO. BTN FISCAL. CONVERSÃO.
Nos termos do art. 67 da Lei no 7.799, de 1989, a partir dos fatos geradores de 1o de
julho de 1989, o cálculo do valor a recolher a título de Finsocial era feito com a
conversão em BTN Fiscal no terceiro dia do mês subsequente, sendo que o valor em
cruzados novos a pagar era determinado pela multiplicação de seu valor expresso em
BTN Fiscal pelo valor deste na data do pagamento.
CRÉDITO A COMPENSAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA
JUDICIAL. COISA JULGADA.
Se o despacho decisório no cálculo do crédito a compensar aplicou exatamente os
índices determinados por sentença judicial favorável à contribuinte, não há que se falar
em ofensa à coisa julgada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, fazendo juntar aos autos laudo particular relacionado aos
cálculos de atualização dos créditos.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Como se observa dos relatório acima, o presente processo tem por objeto a
atualização de créditos garantidos à recorrente por intermédio de ação judicial, com decisão
transitada em julgado, onde se discutiu o recolhimento ao FINSOCIAL.
A recorrente insurge-se contra o trabalho realizado pela autoridade fiscal,
ratificado no julgamento do acórdão recorrido, segundo a alegação de que os cálculos foram
realizados de forma equivocada, causando uma diminuição substancial no crédito requerido.
Um dos pontos mais debatidos, está relacionado à aplicação dos juros de mora,
que na visão da recorrente devem ser observados no patamar de 1% a.m., a partir da data do
transito em julgado, ao passo que na decisão recorrida restou estabelecida a aplicação da taxa
Selic.
Quanto à data de início da aplicação dos juros de mora, destaco que a própria
recorrente quando da apresentação de seus pedidos de compensação informou o dia
19+11+2002, data esse utilizada pela autoridade fiscal que observou os documentos do processo
judicial trazidos pela recorrente.
Entretanto, observo que os juros de mora, ao contrário do que afirmado pela
autoridade fiscal, fora fixado no patamar de 1%, com inicio de aplicação a partir do transito em
julgado da sentença.
A alegação de que a sentença que determinou a aplicação dos juros moratórios
seria aquela prolatada nos autos dos embargos propostos pela Fazenda Pública (e.fls 272/275), e
que, por não constar expressamente a indicação dos juros moratórios deveria ser aplicada a taxa
Selic.
Entretanto, tal informação não é correta uma vez que podemos verificar referida
decisão tratou dos índices de correção, sem tocar no assunto relacionado aos juros moratórios,
devendo, assim, permanecer aqueles determinados na sentença de e-fls 267+269, que determinou
a o seguinte:
POSTO ISTO, o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o
pedido, tão só, para declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional-tributária,
em face da reconhecida inconstitucionalidade da legislação que aumentou s alíquotas,
CONDENANDO a União Federal a repetir a autora os recolhimentos efetuados com
base em alíquota maior que a vigente na promulgação da Constituição Federal de 1988,
da conformidade com os documentos nos auto-,., que no tenham sido abrangidos pelo
prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
A correção monetária incide a partir de cada recolhimento a os juros moratórios serio de
1% (um Por cento) ao mês desde o transito em julgado da decisão.
Sucumbência reciproca.
RECORRO de oficio ao Egrégio Tribunal Regional à 3a Região.
P.R.I.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

São Paulo, 15 de outubro de 1993.
Desta forma, considerando o exposto entendo que o presente processo deve ser
convertido em diligência para baixar o processo à unidade de origem, devendo ser refeito os
cálculos dos créditos com a observância dos juros moratórios determinados em decisão judicial,
no patamar de 1% a.m. contados a partir do trânsito em julgado da sentença, qual seja,
19+11+2002., informando se remanesce crédito para a compensação requerida pela recorrente.
Depois de realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando a recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital